Tribunal: TJDFT
Processo: 0710081-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. INSATISFAÇÃO COM O JULGAMENTO.
1. São cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição e omissão no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. O mero fundamento de resolução omissa consubstancia, em verdade, insatisfação com o julgamento, o que inviabiliza o acolhimento dos aclaratórios.